Tribunal: STF
Processo: Rcl 10544
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-19
Data de publicação: 2013-09-19

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração na reclamação. Decisão monocrática. Conversão em agravo regimental. Negativa de seguimento do recurso extraordinário pelo tribunal de origem, com fundamento no art. 328-A, § 1º, do RISTF. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Sistemática da repercussão geral. Agravo regimental não provido.



    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, não se admite a oposição de embargos declaratórios contra decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo regimental. 



    2. O caso dos autos trata de tema relacionado à admissibilidade de recurso da competência de outro tribunal ao qual tenha sido negado seguimento por ausência de prequestionamento. Incide, na especie, jurisprudência do próprio órgão julgador – consolidada em enunciado de súmula daquele órgão referente a questões formais –, o que evidencia não haver questão excepcional a justificar a alegação de erronia na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal a quo, o qual observou o entendimento firmado no RE nº 598.365 RG/MG.



    3. Não se admite o uso da reclamação constitucional como instrumento destinado a questionar a aplicação pelo tribunal de origem, em observância à sistemática introduzida pela EC nº 45/2004, do entendimento do STF acerca da repercussão geral de determinada matéria. Precedentes. 



    4. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal no caso ora em análise. 



    5. Agravo regimental não provido.